Tribunal: TJSP
Processo: 2062777-21.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição do agravo de instrumento interposto pela demandada, uma vez mais recorrente. Suposta omissão/necessidade de prequestionamento. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Inexistência de eiva de qualquer feição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição do agravo de instrumento interposto pela demandada, uma vez mais recorrente. Suposta omissão/necessidade de prequestionamento. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Inexistência de eiva de qualquer feição, quer junto à origem, quer no bojo do decisum. Recurso com caráter protelatório. EMBARGOS REJEITADOS, com cominação de multa.